Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005548-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABRICIO ALVES BENJAMIM DA SILVA - CPF: 056.984.381-29 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – REITERAÇÃO EM ATIVIDADES ILÍCITAS – INDIVÍDUO FAZENDO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – paciente propenso à prática de atividades ilícitas, fazendo inclusive uso de tornozeleira eletrônica, e, em tese, voltou a delinquir – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, mormente porque o beneplácito anteriormente recebido não foi suficiente para obstá-lo de prosseguir em atividades ilícitas.

A prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, tendo em vista a pena máxima cominada ao delito de tráfico, além de efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, descabe invocar a violação ao princípio da homogeneidade, sem se olvidar que, diante da possibilidade de configuração dos maus antecedentes, não é totalmente certa a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
Fabrício Alves Benjamim da Silva
, com o intuito de restituir seu
status libertatis,
aos argumentos, em síntese, de que ela se encontra indevidamente preso, em razão da decisão emanada da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

De acordo com os termos da (confusa) impetração, é possível extrair que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, sob a perspectiva de garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante
“aventada possível inimputabilidade ou semi-imputabilidade do requerente, circunstâncias relevantes com provável repercussão em seu favor, isentando o de pena ou reduzindo a significativamente”
(Id. n. 162141168,
sic
)

O impetrante assevera que não existe motivação suficiente no decreto segregatório, porque não demonstrado
periculum libertatis
do paciente, além do ele seria primário, sem antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como a suposta gravidade do delito, na forma abstrata, não é motivação suficiente para decretar a medida extrema.

Por fim, alega que a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois em caso de eventual condenação não será estabelecido regime fechado para o cumprimento da pena.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva.

No mérito, pede a
“Liberdade Provisória sem fiança, Medida Cautelar diversa da prisão, tendo em vista que eventual condenação a pena o regime será diverso do fechado, com a Requer ainda a absolvição do requerente, vez que impera o princípio da presunção de inocência e do" in dubio pro reo”
(Id. 162141168, p. 19).

Diante da total ausência de documentos e dos confusos argumentos do impetrante, determinei
“a intimação do impetrante para que, no prazo de 15 dias, emende a peça vestibular, apresentando seus argumentos em bom vernáculo, bem como para que instrua os autos com os documentos imprescindíveis à análise de suas alegações, sob pena de extinção do writ sem resolução do mérito.”
(Id. 162219189).

O impetrante apresentou a documentação que entendeu pertinente para análise da matéria apresentada, e apresentou nova peça, sem apresentar, novamente, argumentos coerentes (Id. 162141168).

Entretanto, diante da documentação apresentada, foi possível visualizar a realidade da situação, e, para não causar maiores prejuízos ao paciente, indeferi a medida liminar vindicada, bem como solicitei informações à autoridade judiciária acoimada de coatora, para, após os esclarecimentos necessários e os apontamentos do judicioso parecer, submeter o
writ
ao julgamento pelo órgão colegiado (Id. 162219189).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular esclarece os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente, bem como os fundamentos da decisão que a manteve (Id. 163631164).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL 4. CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 165887690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, almeja-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Fabrício Alves Benjamim da Silva.

Antes de adentrar na análise da controvérsia submetida à apreciação, é importante ressaltar que se trata de impetração confusa trazendo aspectos circunstâncias que nem sequer condizem ao caso em apreço, a exemplo de consignar que o crime se assemelha a delito de embriaguez ao volante, com pena inferior a 4 anos, bem como sem qualquer elemento probatório invoca a inimputabilidade do paciente, além de outras pedidos desconexos, como absolvição e direito de recorrer em liberdade.

Seja como for, consoante o relatado, até mesmo para evitar o prolongamento de eventual constrangimento ilegal ao paciente, e, diante da superveniente documentação encartada aos autos, é possível compreender a real situação fático-probatória que envolve o caso em apreço, de modo que
conheço da impetração
, tão somente para analisar se o
carcer ad cautelam
apresenta motivação idônea, bem como se, de fato, é necessário ou não a sua manutenção.

Da análise que procedi dos autos, observei que o paciente foi preso em situação de flagrante, no dia 13.3.2023, diante das fundadas suspeitas de seu envolvimento com o tráfico de drogas, pois foi surpreendido trazendo consigo duas porções de substância análoga à maconha, recortes plásticos comumente utilizando para embalar drogas, anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas e ainda a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em cédulas trocadas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelos investigadores de polícia civil:

“NOSSA EQUIPE DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA REALIZAVA DILIGÊNCIAS COM O INTUITO DE LOCALIZAR UM FORAGIDO DA JUSTIÇA, COM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, DE NOME KAYQUE DA SILVA SOUZA, O QUAL SEGUNDO INFORMAÇÕES FABRICIO, VULGO ZÉ PEQUENO ESTAVA DANDO APOIO PARA O MESMO. DETERMINA AVISTAMOS FABRICIO, VULGO ZÉ PEQUENO, DESEMBARCANDO DE UM VEICULO MODELO SAVEIRO, PROXIMO A RESIDENCIA QUE ESTÁVAMOS MONITORANDO. IMPORTANTE RESSALTAR QUE JÁ É UMA PESSOA CONHECIDA PELAS FORÇAS POLICIAIS NO TOCANTE A REALIZAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E TAMBÉM TER A FUNÇÃO DE REALIZAR O RECOLHIMENTO DO DINHEIRO FRUTO DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO É UM INDIVIDUO COM PASSAGENS CRIMINAIS POR HOMICIDIO. DIANTE DISSO DECIDIMOS REALIZAR UMA ABORDAGEM POLICIAL, SENDO QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM VEIO A DISPENSAR UMA PORÇÃO DE MACONHA AO SOLO E EM REVISTA FOI LOCALIZADO OUTRA PORÇÃO DE MACONHA EM SEU BOLSO, TAMBÉM FOI LOCALIZADO 360 REAIS EM DINHEIRO TROCADO EM NOTAS DE R$ 5,10,20,100. DE IMEDIATO REALIZAMOS REVISTA VEICULAR E FOI LOCALIZADO VÁRIOS PULSEIRAS DE FESTA COM A DESCRIÇÃO "BAILE DA TROPA" E BAILE DO SEMÁFORO. TAMBÉM FOI LOCALIZADO EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA O EMBALO DO ENTORPECENTE E UMA FOLHA DE CONTABILIDADE, QUE ACREDITAMOS SER PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DIANTE DISSO O SUSPEITO FOI PRESO E ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA, SEM LESÕES CORPORAIS E COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.”

(pdf, pp. 36-38).

A autoridade policial lavrou o flagrante, e, após ser submetido a audiência de custódia, a magistrada plantonista, à época, homologou a prisão em flagrante, e a converteu em preventiva, diante da presença do
fumus comissi delicti
, e para garantir a ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em atividade ilícitas, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...) Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Analisando os autos, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito na data de ontem, quando foi abordado desembarcando de um veículo próximo a residência que estava sendo monitorada por investigadores da Policia Civil, em posse de 02 porções de substância análoga da maconha pesando 9,25 (nove gramas e 250 centigramas), bem como R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em dinheiro trocado em notas de 5, 10, 20 e 100 reais, embalagens plásticas utilizada para o embalo do entorpecente e uma folha supostamente de contabilidade.

Ressalta-se que o autuado faz uso de tornozeleira eletrônica.

Em pesquisa realizada no SEC/TJMT, foi localizado vários processos em nome do custodiado, por homicídio e um inclusive pelo mesmo crime aqui supostamente praticado e outro.

(...)

Nesta fase observo que o tráfico de drogas trata-se de crime grave – tanto assim que equipara-se a hediondo. Tem repercussão social também muito relevante causando impacto negativo na saúde pública e potencializa todos os demais crimes seja contra o patrimônio seja contra a vida, enfim, EVIDENCIA-SE aqui o risco concreto à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão preventiva, ante aos fortes indícios da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, bem como tendo em vista que o autuado já possui processo criminal em andamento pelo mesmo crime.

Assim, a prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública já que, uma vez livre, o preso poderá voltar à prática delitiva e esta é uma das mais perniciosas no nosso momento social.

Seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram na ação policial) o fato de o flagranteado permanecer no meio social após apreensão da droga descrita no termo de exibição e apreensão, bem como dos fortes indícios de prática de crime tal.

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça. Mesmo porque, o crime supostamente praticado é equiparado ao hediondo, é necessário também a sua segregação ao cárcere para que haja, com a máxima urgência, a investigação com o objetivo de elucidação real dos fatos.

Conclui-se, então, pela necessidade da manutenção da prisão do custodiado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. (...).”
(pdf, pp. 73-77).

Posteriormente, os autos foram distribuídos à magistrada da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, com desvelo reanalisou os requisitos da prisão preventiva, concluindo pela manter a medida extrema, pois:

“(...) Convém destacar que o autuado registra ação penal pela prática de delito da mesma natureza – tráfico de drogas, em trâmite nesta Unidade Judiciária (autos n. 1024349-29.2021.8.11.0003), evidenciando a reiteração delitiva. Assim, constato a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício. (...).”
(pdf, p. 101).

Diante de todo o contexto apresentado, a autoridade impetrada não encontrou dificuldades para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva manejado em primeira instância, primeiro, pela ausência de fatos novos para refundir o entendimento, e ainda ressaltou o entendimento contido no enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais deste sodalício, que assim dispõe:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Com efeito, exaustivamente se sabe que a reiteração criminosa é fator preponderante, e autoriza a decretação da prisão cautelar, com vistas a garantir a ordem pública.

Vale dizer que, apesar de não constatada, ainda, condenação transitada em julgado, não se pode banalizar a real situação dos autos, em que o paciente já foi preso outras vezes, e responde a procedimentos criminais por delito da mesma natureza e até mesmo pelo gravíssimo crime de homicídio, além do que, no momento de sua prisão em flagrante, ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Assim, não é desmedido afirmar que o paciente demonstra total descaso com a justiça, pois se mostrou indiferente com o beneplácito da liberdade provisória concedida naqueles outros feitos e, ao que tudo indicia, persistiu na prática de atividades ilícitas.

Se não bastasse, registro que o paciente não possui nem sequer ocupação lícita, conforme se depreende de seu termo de qualificação (pdf, pp. 49-50), o que também autoriza dizer que, possivelmente, estaria fazendo desse tipo de ilícito o seu meio de vida.

Portanto, estando devidamente demonstrado que a prisão preventiva preenche os requisitos previstos no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, vejo que a necessidade do
carcer ad cautelam
está justificada.

Nesse sentido:

“(...) 2. Apesar de a gravidade em abstrato do delito não justificar a constrição antecipada do réu, na hipótese, não há falar em falta de motivação idônea, uma vez que há fundado receio de reiteração delituosa, pois o paciente, cumprindo pena em regime aberto pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, foi novamente flagrado pelo cometimento do mesmo delito, sendo que, na ocasião, foram apreendidos 15,05 g de cocaína, 60,59 g de crack e 21,30 g de maconha. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o histórico criminal do réu é fundamento apto a demonstrar o risco de reiteração na prática criminosa e autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada.” (STJ – HC 459512 SP 2018/0175434-3 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 7.2.2019).

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, e, sobretudo considerando a pena máxima do delito em comento, aliado ao fato de que, diante das ações penais anteriores, em andamento, não se pode desprezar que futuramente pode configurar a presença dos maus antecedentes, de modo que não vejo como certo, desde já, que o paciente, em caso de condenação, fará jus a regime diverso do fechado.

Portanto, descabe invocar o aludido princípio.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão, deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os recentes julgados deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem

manejada em benefício de
Fabrício Alves Benjamim da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023